Tribunal: TJES
Processo: 0005033-47.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005033-47.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005033-47.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, EMIR BICHARA NETO - ES33096-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Antônio Carlos Barbosa contra a sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo de trânsito. A denúncia narrou que o apelante, de forma imprudente, realizou uma ultrapassagem em local proibido, colidindo frontalmente com a motocicleta da vítima, que faleceu em decorrência dos ferimentos. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e a tese de culpa exclusiva de terceiro, alegando que outro caminhão impediu seu retorno à faixa original, rompendo o nexo causal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Subsidiariamente, discute-se a aplicabilidade das teses defensivas de culpa exclusiva de terceiro e de culpa concorrente.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se plenamente comprovadas por meio de boletim de ocorrência, laudo cadavérico e prova oral colhida durante a instrução processual.

4. A imprudência do apelante foi comprovada pela sua própria confissão em juízo, onde admitiu ter realizado uma manobra de ultrapassagem em local de linha contínua, bem como pelo depoimento do Policial Rodoviário Federal, que confirmou a manobra em curva com sinalização proibida.

5. A tese de culpa exclusiva de terceiro, apoiada em uma suposta "alta velocidade" da motocicleta ou em um "bloqueio" por outro caminhão, não encontra respaldo probatório idôneo nos autos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples alegação defensiva, sem elementos concretos, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal.

6. Não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
, pois o acervo probatório é consistente e convergente, compondo um juízo de certeza compatível com a condenação.

7. Em crimes culposos de trânsito, não se admite a compensação de culpas no âmbito penal, bastando a verificação da culpa do agente para a responsabilização, sendo a conduta do réu a causa direta e primária do evento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO CARLOS BARBOSA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97
, à pena de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa no id. 14952525, pugna inicialmente pela absolvição por culpa exclusiva de terceiro.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente para que a pena seja atenuada.

Contrarrazões, no id. 15312706, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16130432, por intermédio do Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005033-47.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARLOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, EMIR BICHARA NETO - ES33096-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da inicial acusatória, extrai-se que:

“[...]Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 06 de marqo de 2014, por volta das 07hOOmin, na Rodovia BR 101, KM 162 (trevo da indústria DUCOCO), Linhares/ES, o denunciado ANTÔNIO CARLOS BARBOSA, agindo com imprudência, com falta do dever objetivo de cuidado, conduziu o veículo automotor caminhão Mercedes Benz, placa MTL 4454, quando colidiu frontalmente com a motocicleta HONDA 250 Twister, placa MQX 3178, conduzida pela vítima Jorge Eduardo da Rocha, causando-lhe lesões de natureza grave na vítima que foram a causa suficiente da sua morte, conforme Laudo de Cadavérico (fl.10).

Depreende-se dos autos que a vítima Jorge Eduardo da Rocha conduzia a motocicleta HONDA 250 Twister, placa MQX 3178, Rodovia BR 101, quando no trevo da indústria DUCOCO onde existia uma curva à direita, o denunciado invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo da vítima. Em decorrência do acidente a vítima Jorge Eduardo da Rocha foi socorrida e encaminhado ao Hospital Rio Doce, no entanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Restou apurado, que a via em que o denunciado seguia continha a sinalização horizontal demarcada como faixa contínua, sendo proibida a ultrapassagem.

Indícios de autoria e materialidade extraídos do Boletim de Ocorrência (fls.03/08); Laudo Cadavérico (fl.10), bem como dos depoimentos acostados neste Inquérito Policial.

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO CARLOS BARBOSA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97
, à pena de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A defesa, no id. 14952525, pugna, inicialmente, pela absolvição por culpa exclusiva de terceiro.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente para que a pena seja atenuada.

Análise dos Argumentos da Defesa

A defesa alega a
culpa exclusiva de terceiro
, mas essa tese não encontra respaldo nas provas dos autos.

A materialidade do crime foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo de Exame Cadavérico.

A autoria e a imprudência do apelante são incontroversas e foram demonstradas por diversas provas.

Em seu interrogatório, em Juízo, o próprio acusado, Antônio Carlos Barbosa, confessou a prática do crime.

Ele afirmou que iniciou a ultrapassagem em uma linha pontilhada, mas, durante a manobra, a linha se tornou contínua. Ele tentou retornar, mas alegou que não houve tempo, pois uma carreta havia "forçado a ultrapassagem". Essa alegação, no entanto, é isolada e não foi corroborada por qualquer outra prova concreta nos autos.

O depoimento do Policial Rodoviário Federal Orlando Scarpat Júnior, tanto na fase policial quanto em Juízo, foi crucial para a elucidação dos fatos.

O policial relatou que o caminhão conduzido pelo apelante realizou uma ultrapassagem em um local de curva, em área devidamente sinalizada como proibida, com linha contínua, o que levou à colisão frontal com a motocicleta da vítima.

A testemunha confirmou ter atendido a ocorrência e encontrado o condutor do caminhão no local, além de a vítima já estar sem uma perna.

O arcabouço probatório é robusto e consistente, composto pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Cadavérico, confissão do réu e depoimento da testemunha.

A imprudência do apelante em realizar uma ultrapassagem em local proibido, conforme depoimento da autoridade policial, é o fator determinante para o acidente.

Mesmo que a vítima estivesse em "alta velocidade" — alegação que não foi comprovada tecnicamente — isso não afasta a responsabilidade penal do réu.

A conduta do apelante foi a causa direta e primária do evento.

Não há que se falar em
princípio do
in dubio pro reo
, pois não há dúvida razoável sobre a responsabilidade do apelante.

A sentença de primeiro grau, ao analisar as provas, concluiu com segurança pela responsabilidade do réu, e esta conclusão está plenamente fundamentada.

O conjunto de provas, incluindo a confissão do acusado e o depoimento técnico do policial, forma um "mosaico probatório consistente" que é suficiente para sustentar a condenação.

Conclusão

Diante de todo o exposto, as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que o apelante, ao realizar uma ultrapassagem em local proibido na Rodovia BR-101, agiu com a imprudência que foi a causa direta do acidente e do consequente óbito da vítima.

Não há evidências que corroborem a tese da defesa de que a culpa seria exclusiva de terceiro, ou que houvesse dúvida sobre a responsabilidade do réu.

A condenação está em plena conformidade com a prova dos autos, e a pena foi fixada de forma justa e proporcional.

Portanto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.